Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-65.2015.8.11.0038
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001721-65.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (EMBARGANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (EMBARGANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (EMBARGANTE), LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 038.970.441-53 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), EDONIAS ALVES DA COSTA - CPF: 915.353.101-97 (EMBARGANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 571.178.531-15 (EMBARGANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), META ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME - CNPJ: 11.850.355/0001-96 (EMBARGANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reformou sentença de improcedência para reconhecer a prática de ato ímprobo consistente em enriquecimento ilícito, decorrente de transferências bancárias indevidas realizadas por empresa contratada a agentes públicos, no contexto de inexecução parcial de contrato administrativo, mantendo, contudo, a absolvição do gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, quanto à análise do dolo,
dano
ao erário, valoração das provas e aplicação das sanções; (
ii
) estabelecer se há ocorrência de prescrição intercorrente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura, pois o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.199, e não transcorreu o prazo de oito anos a partir de sua vigência.

A alegação de vícios no acórdão não procede,
pois
a decisão enfrentou expressamente todas as questões relevantes, inclusive a demonstração do dolo específico com base no conjunto probatório.

O acórdão fundamenta adequadamente a configuração do enriquecimento ilícito ao reconhecer transferências bancárias indevidas
da empresa embargante
, sem justificativa idônea, no montante de R$ 140.650,00
, em contexto de inexecução parcial de contrato
.

Não há contradição entre a regularidade formal da licitação e a configuração de improbidade na execução contratual, pois a ilicitude decorre do desvio na execução e
enriquecimento ilícito,
não da fase licitatória.

A análise da execução contratual não configura inovação recursal,
visto que a matéria foi discutida desde a inicial
e do conjunto probatório constante dos autos.

A valoração da prova testemunhal é legítima quando realizada em conjunto com outros elementos probatórios, especialmente extratos bancários e documentos.

As sanções aplicadas (perda do acréscimo patrimonial e multa civil) são distintas, cumuláveis e devidamente fundamentadas, inexistindo obscuridade ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos

não acolhidos
.

Tese de julgamento
: 1. O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo e não autoriza o reconhecimento de prescrição com base em fatos anteriores à sua vigência. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A configuração de improbidade administrativa pode decorrer de irregularidades na execução contratual, independentemente de vícios na fase licitatória. 4. A perda do acréscimo patrimonial ilícito e a multa civil possuem naturezas distintas e são cumuláveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Meta Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.-ME, Elias Rodrigues de Oliveira
e

Edonias
Alves da Costa em face de acórdão proferido p
or esta
Câmara, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0001721-65.2015.8.11.0038,
oriunda da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que apurou irregularidades na contratação
e
respectivo desvio de valores na
execução
de contrato
da empresa Meta Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.-ME
com
o Município de Araputanga/MT, nos exercícios de 2013
,
2014
e 2015
.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda originária com fundamento em inquérito civil instaurado para investigar suposto direcionamento de certames licitatórios, ausência de capacidade operacional da empresa contratada, inexecução do objeto contratual e repasse indevido de valores públicos a agentes municipais, em contexto
de
desvio de recursos públicos.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual. Interposta apelação pelo Ministério Público, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por parte de
dos embargantes
, notadamente em razão de transferências bancárias indevidas realizadas pela empresa contratada em favor de agentes públicos, no montante de R$ 140.650,00, sem justificativa idônea, caracterizando enriquecimento ilícito .

O acórdão assentou, ainda, que a configuração do ato ímprobo exige dolo específico, conforme orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), sendo possível sua inferência a partir do conjunto probatório a ocorrência de inexecução parcial do contrato administrativo, com consequente prejuízo ao erário. Por outro lado, manteve a absolvição do gestor municipal por ausência de comprovação de sua participação dolosa
.

Irresignados, os embargantes
Meta e Elias
sustentam, em síntese, a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, especialmente quanto à análise do contexto fático-probatório, à configuração do dolo, à existência de
dano
ao erário e à coerência interna da fundamentação e do dispositivo.
O embargante
Edonias
alegou ocorrência da prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo de mais de oito anos da data da propositura da inicial
, bem como que haveria obscuridade
na fixação d
a pena de multa e perda dos valores acrescidos ilicitamente
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Araputanga, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas e que a insurgência possui nítido caráter
de
rejulgamento da matéria
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, destacando a natureza integrativa do recurso e a inexistência dos vícios alegados no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

I – Da preliminar de prescrição

No tocante à alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo embargante
Edonias
Alves da Costa,
não se verifica omissão no acórdão, uma vez que a matéria não foi oportunamente deduzida nas fases anteriores do processo, tendo sido suscitada apenas neste momento.

Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, passo à sua análise.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia relativa à aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992 foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral
, no qual
examinou
-se
o alcance temporal das modificações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no que se refere ao regime prescricional, fixando a seguinte tese vinculante
em relação a prescrição
: “o novo regime
prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Registre-se que a Lei nº 14.230/2021 foi publicada e entrou em vigor em 26 de outubro de 2021, data a partir da qual passaram a incidir as novas disposições introduzidas no regime jurídico da improbidade administrativa. Assim, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, os novos marcos prescricionais passaram a produzir efeitos apenas a partir da vigência da nova lei, não alcançando retroativamente situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior.

A redação vigente do art. 23,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que “a ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência”.

O referido dispositivo também passou a prever hipótese de redução desse lapso temporal, dispondo o art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992 que o prazo prescricional seria reduzido “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” em determinadas situações ali disciplinadas.

Cumpre consignar
, todavia,
que no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 7.236, deferiu medida cautelar para
suspender parcialmente a eficácia do novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021. Na decisão proferida
pelo
STF, foi suspensa a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” constante do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992, dispositivo incluído pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Desse modo, enquanto perdurar a eficácia da medida cautelar concedida na referida ação direta, permanece suspensa a redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992, circunstância que igualmente deve ser considerada na análise das alegações de prescrição suscitadas nos autos.

Portanto, considerando que não decorreu o prazo de oito anos desde a vigência da Lei nº 14.230/2021, iniciada em 26 de outubro de 2021, não há falar em ocorrência de prescrição à luz do novo regime estabelecido no art. 23,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Do mérito

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

A alegada omissão quanto à inexistência de dolo específico não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, exige-se a demonstração de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, o qual restou evidenciado a partir do conjunto probatório, especialmente pelos extratos bancários que demonstraram transferências indevidas de valores da empresa contratada para agentes públicos, sem justificativa idônea
, em contexto de inexecução parcial de contrato
.

O julgamento
foi claro ao reconhecer que tais transferências, no montante de R$ 140.650,00, constituem elemento suficiente à caracterização do enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/1992
.

Também não há omissão quanto à análise da existência de
dano
ao erário. O acórdão consignou expressamente que houve inexecução parcial do contrato administrativo, evidenciada por prova testemunhal, circunstância que, aliada às transferências indevidas, caracteriza prejuízo aos cofres públicos.

No tocante à alegada contradição no reconhecimento de regularidade formal de determinados atos administrativos e, simultaneamente, na constatação de prática de atos ímprobos na execução contratual.
I
gualmente não assiste razão
aos embargantes
,

pois n
ão há incompatibilidade lógica
, visto que o
acórdão delimitou de forma clara que a ilicitude decorreu das transferências indevidas e do desvirtuamento da execução do contrato, e não necessariamente da fase licitatória, inexistindo qualquer incoerência interna na fundamentação.

Nesse contexto, também não prospera a alegação da embargante
Meta Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.-ME

de
que o acórdão teria adotado, em segunda instância, “nova tese” ao desconsiderar a fase licitatória e concentrar a análise na execução contratual. Não houve qualquer inovação indevida, mas tão somente avaliação do conjunto probatório já constante dos autos
e dos fatos descritos na inicial
.

Com efeito, desde a origem, a demanda já apontava não apenas supostas irregularidades licitatórias, mas também a ausência de estrutura operacional da empresa, a inexecução parcial do contrato e, sobretudo, a realização de repasses financeiros indevidos a agentes públicos, circunstâncias que foram devidamente apreciadas pelo acórdão. A ênfase conferida à execução contratual, especialmente às transferências bancárias sem respaldo negocial idôneo, constitui desdobramento lógico da análise probatória, inserido nos limites da
devolutividade
recursal, e não inovação de tese.

Ademais, a responsabilização por ato de improbidade administrativa não se condiciona à demonstração de vício na fase licitatória, podendo decorrer de condutas ilícitas
verificadas na execução contratual, sobretudo quando evidenciado o desvio de finalidade e o enriquecimento ilícito, como reconhecido no caso concreto.

Ainda no tocante às alegações da embargante Meta, sustenta-se a fragilidade do depoimento da testemunha José Ricardo, ao argumento de que sua nomeação ao cargo de gerente da Secretaria de Meio Ambiente teria ocorrido apenas em 2014, o que afastaria
a
credibilidade
de suas declarações
quanto aos fatos.

Todavia, tal argumento não procede. A prova oral evidencia que o referido agente já desempenhava, desde o ano de 2013, atividades relacionadas à análise de laudos ambientais vinculados ao Imposto Territorial Rural (ITR), contexto no qual se inseriam o
contrato dos
serviços
que houve inexecução parcial
prestados pela empresa contratada.

Nesse sentido, o depoimento revela que a atuação da testemunha na área técnica antecede a indicação ao cargo de gerência, sendo suficiente para demonstrar que possuía conhecimento direto sobre a dinâmica dos serviços executados no período dos fatos.

Ademais, os fatos apurados situam-se no período de execução contratual compreendido entre os anos de
2013
, 2014
e
início de

201
5
, de modo que a atuação da testemunha coincide com o contexto fático relevante da demanda, não havendo falar em ausência de contemporaneidade ou em fragilidade do depoimento.

Ressalte-se, ainda, que a prova testemunhal não foi valorada de forma isolada, mas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente os extratos bancários obtidos mediante quebra de sigilo, que evidenciam a realização de transferências financeiras da conta da empresa contratada para contas de agentes públicos, sem lastro contratual ou justificativa negocial idônea, bem como os elementos documentais que indicam a ausência de estrutura operacional compatível da empresa e a inexecução parcial dos serviços contratados, circunstâncias que, de forma convergente, demonstram o desvirtuamento da execução contratual e a obtenção de vantagem indevida por agentes públicos.

Assim, a alegação de que o depoimento suscitaria dúvida razoável não se sustenta, configurando mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada obscuridade na rejeição das justificativas apresentadas para os repasses financeiros, verifica-se que o acórdão examinou a matéria
detalhadamente
, afastando a tese de quitação de quotas societárias e aquisição de imóvel por ausência de comprovação idônea, notadamente diante da inexistência de registro imobiliário e de
provas
dos negócios jurídicos invocados. Trata-se, portanto, de fundamentação clara e adequada, ainda que contrária aos interesses dos embargantes.

No que concerne ao suposto erro material e à alegada obscuridade na fixação das sanções de multa civil e de perda do acréscimo patrimonial ilícito, suscitados por
Edonias
, sob o argumento de que não seria possível aferir sua eventual cumulação, não se identifica qualquer vício apto a ensejar correção pela via estreita dos embargos de declaração. O acórdão embargado expôs de forma clara e suficiente os critérios adotados para a aplicação das penalidades, distinguindo adequadamente a natureza e a extensão de cada sanção, não havendo ambiguidade ou contradição que comprometa a compreensão do julgado.

Isso porque o acórdão delimitou de forma clara as sanções impostas a cada um dos condenados, estabelecendo que a perda do valor acrescido ilicitamente incidiu especificamente em relação ao demandado
Edonias
Alves da Costa, correspondente ao montante por ele efetivamente recebido, com os devidos acréscimos legais, ao passo que a multa civil foi fixada em valor equivalente ao total do acréscimo patrimonial ilícito apurado, aplicada aos condenados nos termos do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

Cumpre
destacar, ademais, que a sanção de perda do acréscimo patrimonial ilícito não se confunde com a multa civil, tratando-se de medidas de natureza jurídica distinta e plenamente cumuláveis, conforme expressamente previsto no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992. Enquanto a perda do acréscimo patrimonial possui caráter eminentemente restitutório, voltado à recomposição
do patrimônio público ou à neutralização da vantagem indevida obtida, a multa civil ostenta natureza sancionatória, com finalidade punitiva e pedagógica,
a qual
decorre diretamente do regime legal aplicável aos atos de improbidade administrativa.

Não há, portanto, qualquer inconsistência ou contradição interna, mas mera distinção entre as espécies de sanção aplicadas
(
perda do acréscimo patrimonial e multa civil
)
, cada qual com fundamento e alcance próprios, devidamente individualizados no julgado.

Em verdade, verifica-se que os embargantes, a pretexto de apontar vícios no acórdão, buscam rediscutir matéria amplamente analisada e decidida por esta Corte, insurgindo-se contra a valoração do conjunto probatório e contra as conclusões jurídicas adotadas no julgamento. Tal pretensão, contudo, revela nítido caráter
rejulgamento
, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do mérito, mas tão somente ao saneamento de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, inexistentes no caso concreto.

Diante do exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026